Tribunal: TJMT
Processo: 1005409-55.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005409-55.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[J R DE ANDRADE TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 25.488.711/0001-88 (APELADO), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais
– TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA – NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA EM RAZÃO DE DÉBITOS PERTENCENTES AO ANTIGO INQUILINO – ATO ILÍCITO – SUCESSÃO COMERCIAL – INDEMONSTRADA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA -
redução DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – impossibilidade -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Comprovado pela autora, ora apelada, que a partir do mês de outubro de 2016, locou o imóvel, é evidente que, a existência de débitos pretéritos em nome de terceiros, não justificam a negativa da transferência da titularidade da unidade consumidora.

II -
Embora a ré, ora apelante, insista na ocorrência da sucessão comercial realizada pela autora, ora apelada, tal tese não passa de mera alegação, haja vista que desprovida de qualquer alicerce probatório.

III -
Como a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV -
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao negar, imotivadamente, a troca de titularidade da unidade consumidora, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 c/c artigo 17).

V -
Não há de se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que sua fixação decorre em função da suspensão indevida do fornecimento da energia elétrica no imóvel locado pela autora, ora apelada, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

VI -
No que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais de no 1005409-55.2017.8.11.0003, ajuizada por
JR DE ANDRADE TRANSPORTES EIRELI - ME
.
,

julgou procedente o pedido inicial para:

i) determinar que ré promova a transferência da titularidade da conta de energia do imóvel, objeto da lide, para o nome da autora ou de quem ela indicar, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-se ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

ii) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora, a partir da citação, e, correção monetária desde o arbitramento; e

iii) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 62606971), a ré, ora apelante, narra que, quando solicitada a troca da titularidade da unidade consumidora, isso no mês de outubro de 2016, a autora, ora apelada, foi orientada acerca dos documentos e procedimentos que deveriam ser observados.

Aduz que, mesmo ciente de que deveria apresentar o contrato de locação do imóvel em que estava instalada, a autora, ora apelada, não o apresentou à época do seu requerimento administrativo, tendo-o apresentado somente depois de decorridos mais de seis meses da suposta locação.

Salienta que, embora a autora, ora apelada, alegue que a negativa da transferência tenha decorrido em virtude dos débitos que questiona na presente lide, no mês de outubro de 2016 sequer havia sido feita a constatação da irregularidade, a qual apenas foi constatada em abril de 2017.

Expõe que, se a autora, ora apelada, tivesse comprovado administrativamente que não estava exercendo a continuidade dos serviços comerciais da empresa anterior, teria sido realizada a individualização dos débitos existentes na unidade consumidora e assim procedida a transferência da sua titularidade.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, a autora, ora apelada, não comprovou os fatos por ela alegados na petição inicial.

Também, afirma que a vinculação dos débitos anteriores constituídos, dada a sucessão comercial existente, é legal e deve ser mantida, sob pena de lhe acarretar lesão grave e de difícil reparação.

Ainda, ressalta que, como a autora, ora apelada, somente registrou o suposto contrato de locação no dia 3.4.2017, não houve negativa imotivada da concessionária ao pedido de transferência da titularidade da unidade consumidora.

Assevera que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo extrapatrimonial sofrido pela autora, ora apelada, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende a redução da quantia fixada a título de indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Embora intimada, a autora, ora apelada, não apresentou contrarrazões (id. 62606973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a ré, ora apelante, imotivadamente, negou à autora, ora apelada, o pedido de transferência da titularidade da unidade consumidora, e, se, caso constatada a negativa imotivada, deve ser ou não condenada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, a autora, ora apelada, não comprovou os fatos por ela alegados na petição inicial.

Também, afirma que a vinculação dos débitos anteriores constituídos, dada a sucessão comercial existente, é legal e deve ser mantida, sob pena de lhe acarretar lesão grave e de difícil reparação.

Ainda, ressalta que, como a autora, ora apelada, somente registrou o suposto contrato de locação no dia 3.4.2017, não houve negativa imotivada da concessionária ao pedido de transferência da titularidade da unidade consumidora.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, embora insista no desacerto da sentença recorrida, através dos documentos carreados aos autos, mormente através do contrato de locação (id. 62605467), restou comprovado, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apelada.

Tanto é assim que, independentemente de o reconhecimento de firma das assinaturas lançadas no contrato de locação ser datado de 3.4.2017, observa-se claramente das suas cláusulas que, conforme consignado na exordial, a autora, ora apelada, iniciou a locação do imóvel, em que está instalada a unidade consumidora em questão, no mês de outubro de 2016.

Em outras palavras, comprovado pela autora, ora apelada, que a partir do mês de outubro de 2016, locou o imóvel, é evidente que, a existência de débitos pretéritos em nome de terceiros, não justificam a negativa da transferência da titularidade da unidade consumidora.

Por oportuno, insta registrar que, como o débito de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculado ao imóvel, deve a ré, ora apelante, efetuar a cobrança de quem, efetivamente, consumiu a energia elétrica fornecida, que, no caso, como acima mencionado, não foi a autora, ora apelada.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE “INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM DESMEMBRAMENTO DE DÍVIDA E DANO MORAL” – NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM REALIZAR A LIGAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA UC PARA O NOME DA AUTORA SEM A QUITAÇÃO DO DÉBITO PENDENTE RELATIVO AO CONSUMO DE RESPONSABILIDADE DE USUÁRIO ANTERIOR – OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial à prova do requerimento pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, §6o, da Constituição Federal. 2. Não se pode condicionar a ligação/religação da energia elétrica ou o cadastro da unidade consumidora em nome da adquirente do imóvel à quitação de débito em nome de terceiro, uma vez que os débitos oriundos dos serviços de energia elétrica não se vinculam ao imóvel, tratando-se de obrigação pessoal, que, por isso, deve ser suportada por quem efetivamente usufruiu do serviço.
3. “O entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os débitos oriundos dos serviços de energia elétrica, água e esgotamento sanitário não possuem natureza propter rem, isto é, não se vinculam ao imóvel. Trata-se de obrigação pessoal, a ser suportada por quem verdadeiramente usufruiu do serviço. A responsabilidade pelo pagamento da energia consumida não pode ser atribuída a quem não utilizou os serviços, mas tão somente àquele que deles se beneficiou, independentemente de quem conste nos cadastros da concessionária na condição de titular da unidade consumidora”
(STJ – REsp no 1874322/GO (2019/0295793-3) – Rel. MIN. SÉRGIO KUKINA – j. 25/05/2020). 4. Considerando que a ativação da unidade consumidora somente ocorreu após a determinação judicial, sendo a autora/apelada privada do serviço essencial de energia elétrica por mais de seis meses, resta caracterizada a abusividade da conduta praticada pela Concessionária/apelante e, por consequência o dano moral indenizável, não se tratando de mero dissabor. Havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público fornecedora de energia elétrica tem a responsabilidade objetiva de reparar o dano moral causado. 5. O valor indenizatório deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas que, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

(N.U 1013426-29.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)

Não bastasse, embora a ré, ora apelante, insista na ocorrência da sucessão comercial realizada pela autora, ora apelada, tal tese não passa de mera alegação, haja vista que desprovida de qualquer alicerce probatório.

Nesse passo, como a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Ao ensejo, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Assim, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao negar, imotivadamente, a troca de titularidade da unidade consumidora, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 c/c artigo 17).

A propósito, o precedente desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”

Ainda, não há de se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que sua fixação decorre em função da suspensão indevida do fornecimento da energia elétrica no imóvel locado pela autora, ora apelada, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

No que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico da ré, ora apelante e de toda situação acarretada à autora, ora apelada, que, indevidamente, teve o fornecimento de energia elétrica suspenso, entendo que o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se monstra proporcional e adequado, merecendo ser mantido.

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020